Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000194-71.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SILVANA PADILHA DE MORAES - CPF: 537.298.971-87 (EMBARGADO), AURELIO MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 014.566.221-70 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (EMBARGANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA NA SENTENÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. MANTIDA A EXCLUSÃO DA CONCESSIONÁRIA DO POLO PASSIVO. EEMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Domani Distribuidora de Veículos Ltda em face de acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a inexigibilidade de parcelas quitadas em contrato de financiamento automotivo, mas deixou de se manifestar expressamente sobre a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela embargante e acolhida na sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva da embargante, e, sendo constatada, se deve ser mantida sua exclusão do polo passivo da demanda.

III. Razões de decidir

3. Configurada a omissão, pois o acórdão deixou de se pronunciar sobre capítulo expresso da sentença que acolheu a ilegitimidade passiva da embargante, implicando incerteza jurídica.

4. A responsabilidade pelas falhas na gestão do contrato de financiamento, especialmente quanto à cobrança de parcelas quitadas, recai exclusivamente sobre a instituição financeira, não havendo participação da concessionária na relação jurídica de financiamento.

5. A aplicação da responsabilidade solidária prevista no CDC deve considerar a efetiva participação do fornecedor na relação de consumo que deu causa ao dano, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de conduta lesiva por parte da embargante.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, com manutenção da decisão de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade passiva da Domani Distribuidora de Veículos Ltda.

Tese de julgamento:

“1. É omisso o acórdão que deixa de se manifestar sobre capítulo da sentença que acolheu a ilegitimidade passiva de réu excluído do polo passivo. 2. Não se aplica a responsabilidade solidária prevista no CDC a fornecedor que, embora integrante da cadeia de consumo, não participa da relação jurídica que deu causa ao dano.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 10001947120238110041, em desfavor de SILVANA PADILHA DE MORAES, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para declarar a inexigibilidade das parcelas já quitadas do contrato de financiamento, mantendo-se apenas a cobrança da parcela balão.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO - PARCELAS QUITADAS COMPROVADAS - COBRANÇA INDEVIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RECONHECIMENTO PARCIAL DO DÉBITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO"

Alega a embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva por ela suscitada em contestação, que fora acolhida em primeiro grau.

Afirma que atuou apenas como intermediária na venda do veículo, não tendo qualquer ingerência na formalização, gestão ou cobrança do contrato de financiamento firmado diretamente entre a apelante e o Banco Itaucard S/A.

Sustenta que, ao reformar parcialmente a sentença, o acórdão não se pronunciou sobre a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, o que gera incerteza sobre sua situação jurídica no processo, notadamente quanto à eventual direcionamento dos efeitos da decisão à embargante.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a devida análise da preliminar de ilegitimidade passiva.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos embargos. Sustenta que a preliminar foi devidamente analisada de forma implícita, uma vez que o acórdão, ao reformar parcialmente a sentença, não afastou a responsabilidade da embargante. Argumenta ainda que, por integrar a cadeia de consumo, a embargante possui responsabilidade solidária, devendo permanecer no polo passivo da demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contestação e acolhida pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, após minuciosa análise dos autos, verifico que assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no acórdão.

Com efeito, a sentença de primeiro grau havia expressamente acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva da embargante DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, conforme se extrai do seguinte excerto:

"Referente a ilação de ilegitimidade de parte aventada pela DOMANI, tenho que merece guarida, eis que não se pode considerar como legítima a figuração da concessionária de veículo em causa que versa acerca de erros cometidos pela administradora do contrato, com cobrança forma equivocada e cobranças indevidas de atrasos inexistentes. [...] Assim não há falar-se em responsabilidade da concessionária que se limitou a intermediar a venda do bem e a falha da cobrança e baixa do pagamento não decorreu de conduta sua. Deste modo ACOLHO a ilegitimidade da parte DOMANI."

Contudo, ao julgar a apelação interposta pela autora e dar-lhe parcial provimento para reconhecer a inexigibilidade das parcelas já quitadas, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a manutenção ou reforma da decisão no que tange à exclusão da DOMANI do polo passivo da demanda.

Observo que, de fato, a ausência de manifestação expressa sobre este ponto específico configura omissão relevante a ser sanada mediante os presentes embargos, uma vez que compromete a exatidão e completude do julgado, gerando incerteza quanto à situação jurídica da embargante no feito.

É crucial esclarecer se a reforma parcial operada pelo acórdão atingiu também a decisão que havia excluído a embargante do polo passivo, ou se tal capítulo da sentença permaneceu inalterado.

Assim, reconheço a omissão apontada e passo a supri-la.

Analisando o mérito da preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que deve ser mantida a decisão de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade da DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

A controvérsia principal dos autos versa sobre a cobrança indevida de parcelas já quitadas de contrato de financiamento bancário, em especial sobre eventual erro na baixa dos pagamentos e na gestão do contrato, questões que escapam completamente à esfera de atuação da concessionária de veículos, que apenas intermediou a venda.

Conforme bem destacado na sentença, a falha na cobrança e baixa do pagamento não decorreu de conduta da concessionária, mas sim de erro na administração do contrato pelo Banco Itaucard S/A, único responsável pelo gerenciamento do financiamento, emissão de boletos, controle de pagamentos e eventuais negativações.

Embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a solidariedade entre os fornecedores da cadeia de consumo, tal responsabilidade deve ser interpretada à luz das circunstâncias concretas e da efetiva participação de cada fornecedor na relação de consumo específica que gerou o dano.

No caso em tela, a concessionária participou apenas da venda do veículo, não tendo qualquer ingerência sobre a administração do contrato de financiamento, seus pagamentos ou cobranças, que se deram em relação jurídica distinta estabelecida diretamente entre a consumidora e a instituição financeira.

Ademais, como se extrai dos próprios elementos dos autos, funcionários da DOMANI até mesmo auxiliaram a autora ao confirmar, em seus sistemas, que as parcelas questionadas já estavam devidamente quitadas, o que afasta qualquer conduta lesiva por parte da concessionária.

Nesse contexto, não é razoável estender à concessionária a responsabilidade por falhas na gestão do contrato de financiamento, sob pena de se desvirtuar o instituto da solidariedade previsto no CDC.

Portanto, mantenho a decisão de primeiro grau que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, excluindo-a do polo passivo da demanda, esclarecendo que a reforma parcial operada pelo acórdão, com o reconhecimento da inexigibilidade das parcelas já quitadas, atinge apenas o Banco Itaucard S/A, que permanece como único réu no feito.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade passiva da DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, esclarecendo que os efeitos do acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora se direcionam apenas ao Banco Itaucard S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025